Tribunal: TJMT
Processo: 1049430-89.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049430-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ILANILDO FILHO - CPF: 142.093.061-34 (APELADO), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS POR NOME NEGATIVADO E PROTESTADO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES SUPERIORES À MÉDIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO – INSPEÇÃO UNILATERAL SEM TOI E SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– LITIGÂNCIA HABITUAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa, cabendo-lhe demonstrar a regularidade do serviço prestado, inclusive a validade das cobranças efetuadas.

A inspeção unilateral na unidade consumidora, desacompanhada do titular e sem formalização documental (TOI), não possui força probante suficiente para elidir a alegação de consumo incompatível com o histórico.

É admissível o refaturamento das faturas com base na média dos meses anteriores, quando presentes indícios de irregularidade na medição e ausência de prova robusta em sentido contrário pela fornecedora.

A negativação decorrente de cobrança manifestamente indevida configura dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do abalo concreto.

A mera existência de outras ações judiciais não caracteriza, por si só, litigância habitual ou má-fé, devendo haver demonstração inequívoca de abuso do direito de ação.

Sentença que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049430-89.2023.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

FRANCISCO ILANILDO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da r. sentença – e decisão integrativa – proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da ação de prestação de fazer c/c danos morais por nome negativado e protestado c/c declaratória de inexigibilidade de débito, proposta por
FRANCISCO ILANILDO FILHO
, julgou procedentes os pedidos inaugurais para determinar o refaturamento das faturas referentes aos meses de setembro, novembro e dezembro/2023 e dezembro/2018 pela média do consumo dos 06 (seis) meses anteriores à emissão da fatura de setembro/2023, bem como condenar a parte requerida em danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros (SELIC) ao mês a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento. Ao final, ainda a condenou em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais de Id. 293223432, a parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não houve abusividade nas cobranças impugnadas, sendo os valores compatíveis com o consumo real apurado no medidor; (ii) a inspeção realizada pela empresa demonstrou a regularidade da medição e inexistência de falha técnica; (iii) a inversão do ônus da prova não foi devidamente fundamentada; (iv) a sentença ignorou a presunção de veracidade das faturas; (v) a parte autora seria litigante habitual, tendo ajuizado diversas ações similares contra prestadoras de serviço público; e (vi) a condenação por danos morais seria indevida, por ausência de comprovação de abalo.

Pede, assim, o provimento deste apelo, com a reforma da sentença de piso.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 293223437), requerendo o desprovimento do apelo. Argumenta, em suma, que a sentença foi proferida com base em robusto conjunto probatório, inclusive fotos da residência, eletrodomésticos e histórico de consumo.

Diz que a inspeção realizada pela concessionária foi unilateral, sem acompanhamento do consumidor, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma que a concessionária descumpriu a decisão liminar, sendo penalizada pela majoração da multa, o que evidencia sua conduta abusiva.

No mais, defende que a caracterização do dano moral decorre da interrupção indevida do serviço essencial e da indevida negativação do nome do consumidor, em manifesta afronta aos seus direitos de personalidade.

Preparo recolhido (Id. 294107353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, próprio e adequado, razão pela qual deve ser conhecido.

Cuida-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face da sentença proferida nos autos da ação de prestação de fazer c/c danos morais por nome negativado e protestado c/c declaratória de inexigibilidade de débito, proposta por Francisco Ilanildo Filho, tramitada perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o apelado ajuizou demanda judicial, narrando que é consumidor regular da concessionária de energia elétrica ré, sendo titular da Unidade Consumidora nº. 6/926279-1, localizada em sua residência. Alegou que, nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2023, bem como em dezembro de 2018, foram emitidas faturas de energia elétrica com valores excessivamente superiores à média histórica de consumo de sua unidade, a qual girava em torno de 94 KWh mensais.

O apelado sustentou que o faturamento em questão representava aumento desproporcional e injustificado, sem qualquer alteração na rotina da unidade consumidora. Aduziu ainda que, embora tenha formulado reclamação junto ao canal consumidor.gov.br, a concessionária limitou-se a informar que havia realizado vistoria técnica unilateral, sem acompanhamento do consumidor, e que o medidor estaria funcionando regularmente, não tendo constatado desvio de energia ou falha no equipamento.

Requereu, com base nesses elementos, a antecipação de tutela para que fosse impedida a interrupção do fornecimento de energia, bem como determinada a retirada da negativação junto ao SERASA. No mérito, pleiteou: (i) o refaturamento das faturas mencionadas, com base na média de consumo dos seis meses anteriores à fatura de setembro/2023; (ii) a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados; e (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a tutela de urgência, nos termos do Id. 154999959, para determinar que a ré se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica, condicionando, contudo, a eficácia da medida à consignação mensal em juízo de valor equivalente à média histórica do consumo (R$108,71).

A parte ré apresentou contestação (Id. 162829268), na qual refutou as alegações autorais, sustentando que o consumo registrado e cobrado correspondia à leitura real do medidor, que funcionava corretamente. Afirmou, ainda, que a unidade consumidora apresentava variação compatível com a utilização intensificada de energia no período, especialmente em razão de fatores sazonais (temperaturas elevadas). Argumentou que as faturas gozam de presunção de veracidade, não havendo falha na prestação dos serviços.

O autor apresentou impugnação à contestação (Id. 166772991), reiterando suas alegações iniciais e destacando a ausência de provas técnicas robustas por parte da ré quanto à regularidade das leituras e da suposta vistoria.

Ambas as partes, em manifestação posterior, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 169174776 e 169596567), dispensando a produção de novas provas.

Sobreveio então a sentença de mérito (Id. 293223429), na qual o juízo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) tornar definitiva a decisão liminar; b) determinar o refaturamento das faturas dos meses de setembro, novembro e dezembro de 2023, com base na média de consumo dos seis meses anteriores; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento; e d) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração (Id. 190639802), o autor apontou erro material na sentença, por não ter incluído expressamente a fatura de dezembro de 2018 no comando de refaturamento. O juízo acolheu os embargos (Id. 293223439), para determinar a inclusão da fatura de dezembro/2018 no refaturamento, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Não se conformando com o édito sentencial, a parte requerida interpõe o presente apelo, repisando os argumentos veiculados na peça defensiva e postulando, ao final, pela reforma integral do
decisum
, a fim de se julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Passa-se à análise do mérito recursal.

I – DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO

A controvérsia gira em torno da legalidade de faturas emitidas nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2023, bem como dezembro de 2018, que, segundo o autor, destoam substancialmente do padrão histórico de consumo da unidade consumidora, revelando elevação abrupta e desproporcional no valor das cobranças.

Inicialmente, cumpre reafirmar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo, por consequência, o regime jurídico da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Em tais hipóteses, o dever de indenizar independe de culpa, bastando a presença do fato danoso, do dano e do nexo causal.

Além disso, o art. 6º, inciso VIII, do CDC, autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, requisitos que restaram expressamente reconhecidos na decisão interlocutória que acolheu tal inversão e foram referendados na sentença, com base na ausência de prova cabal da regularidade das cobranças por parte da ré.

A concessionária, ora apelante, sustenta a legalidade das cobranças e a regularidade do medidor, alegando ter realizado inspeção no local. Contudo, conforme bem salientado pelo magistrado de origem, a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a presença do consumidor, e sem qualquer formalização documental — como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) — apto a comprovar o que ali se constatou. Assim, infringiu-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

É certo que as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade, derivada do exercício regular do serviço público delegado. No entanto, tal presunção não é absoluta e cede diante de indícios concretos de cobrança indevida, máxime quando não há prova técnica que comprove a adequação do serviço e a integridade da medição.

Neste ponto, alinha-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DE FATURAS – PROVA INSUFICIENTE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 0010857-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Na hipótese dos autos, a apelante não logrou êxito em demonstrar a regularidade da medição e a correspondência dos valores cobrados com o consumo efetivo, revelando-se inadequada a tentativa de transferir ao consumidor o ônus de comprovar a falha no sistema técnico da distribuidora.

II – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO DIREITO AO REFATURAMENTO

Conforme analisado na sentença recorrida, o autor comprovou documentalmente o padrão histórico de consumo de sua unidade, que se manteve, ao longo de vários meses, em patamar significativamente inferior aos registrados nas faturas impugnadas.

A súbita elevação dos valores faturados, em desacordo com o histórico recente, é indício suficiente de anomalia, sobretudo quando não esclarecida de forma convincente pela fornecedora do serviço. Nessas hipóteses, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de refaturamento com base na média dos meses anteriores, como medida de equidade e proteção ao consumidor diante da ausência de comprovação técnica pelo fornecedor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO –
REFATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO DE MESES ANTERIORES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo. Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência, o que não foi feito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037951-70 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

A sentença, ao reconhecer a plausibilidade das alegações autorais e a fragilidade dos elementos produzidos pela ré, agiu com acerto ao determinar o refaturamento dos meses apontados, inclusive com a posterior correção via embargos de declaração para incluir a fatura de dezembro de 2018, também objeto da inicial.

III – DO DANO MORAL E DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA HABITUAL

A insurgente também impugna a condenação por danos morais, sob a alegação de que o autor seria litigante habitual e de que inexistiria demonstração de abalo concreto.

A irresignação, no entanto, não prospera.

Conforme jurisprudência consolidada, a negativação indevida do nome do consumidor e a cobrança de valores manifestamente excessivos por fornecimento de serviço essencial são suficientes para caracterizar o dano moral
in re ipsa
, isto é, prescindem de prova específica do prejuízo, pois presumem-se do próprio fato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA EM IMÓVEL DESOCUPADO E SEM MEDIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a consumo de energia elétrica em imóvel desocupado, sem medidor, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, ante a indevida negativação do nome da consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) A primeira questão, de natureza preliminar, consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a inexigibilidade do débito com fundamento no instituto da “recuperação de consumo”, embora a ré tenha defendido que se tratava de faturas ordinárias regularmente emitidas.

(ii) A segunda questão, de mérito, refere-se à validade da exigência de pagamento e da subsequente inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, diante da alegada ausência de uso efetivo, da inexistência de equipamento medidor no imóvel e da falta de comunicação prévia por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

3. No exame da preliminar, entende-se que a referência ao instituto da “recuperação de consumo” feita na sentença não configura julgamento extra petita, pois representa o enquadramento jurídico dos fatos narrados na petição inicial e devidamente comprovados nos autos, em conformidade com o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil.

4. A cobrança impugnada não se baseia em consumo efetivo, tendo o imóvel permanecido desocupado e sem medidor. A concessionária não comprovou a prestação do serviço, tampouco observou o contraditório.

5. A negativação do nome da consumidora, sem respaldo em débito válido e legítimo, configura violação aos princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais, de natureza presumida.

6. A conduta da concessionária contraria os deveres previstos no CDC e na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, notadamente no que tange à transparência e ao direito de defesa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. Em sede de preliminar, não configura julgamento extra petita o enquadramento jurídico diverso realizado com base nos fatos articulados e nas provas dos autos.

2. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica em imóvel desocupado e sem medidor, quando inexistente prova de prestação do serviço.

3. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, fundada em débito inexistente, configura dano moral in re ipsa e impõe o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 43, § 2º; CPC/2015, arts. 373, II, e 492; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.412/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.11.2019; TJMT, Ap. Cív. 1033238-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/11/2024, DJe 25/11/2024; TJMT, Ap. Cív. 1046534-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/04/2025, DJe 07/04/2025.”
(N.U 1035825-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, também objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor
R$10.000,00
(dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Quanto à alegação de litigância habitual, frise-se que o exercício regular do direito de ação não pode ser presumido como abusivo apenas pela frequência de sua utilização, sobretudo quando não demonstrada má-fé ou falsidade de alegações. O autor atuou dentro dos limites legais, apresentou prova documental pertinente e obteve sentença favorável, o que afasta a tese de uso estratégico ou abusivo do Poder Judiciário.

Não havendo demonstração concreta de má-fé ou fraude processual, não há como presumir deslealdade apenas pelo número de demandas judiciais que o autor tenha ajuizado. Essa abordagem seria incompatível com a cláusula do acesso à justiça e com a presunção de boa-fé que rege o processo civil (CPC, art. 5º).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença singular por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau recursal, porquanto já fixada em percentual máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025